Tribunal: TJDFT
Processo: 0715142-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PREVISÃO LEGAL: ART. 331 DO CP. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no art. 331 do Código Penal, para condenar o recorrente à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto.
2. Nas razões recursais, a defesa requereu a absolvição do acusado pela insuficiência probatória, ou pela atipicidade da conduta ou, ainda, por aplicação de excludente de culpabilidade.
3. A Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 42099936).
4. A conduta de ofender servidores públicos no exercício das suas funções ou em razão delas configura desrespeito à profissão, extrapola a garantia da liberdade de expressão, e configura o crime de desacato, tipificado no Art. 331 do Código Penal.
5. Segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o crime de desacato (CP, ART. 331) é compatível com o Art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH). Precedente: (ARE 1225968 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 13-12-2019 PUBLIC 16-12-2019)
6. Na situação em contexto, a autoria e a materialidade do delito de desacato, tipificado no Art. 331 do Código Penal, restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
7. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória e coerentes entre si.
8. Conforme as provas dos autos, o acusado, na data de 19 de março de 2021, por volta das 20h20min, na plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto, desacatou os policiais que faziam a abordagem, desferindo xingamentos (ID 42099927).
9. Verifica-se a presença das elementares do tipo de desacato, o que impede a absolvição da apelante e a desclassificação para o crime de injuria (Art. 140, CP).
10. Ademais, ainda se considerado o uso de bebida alcoólica pelo autor do fato, identifica-se a vontade livre e consciente do acusado de desrespeitar servidores públicos no exercício da sua função e em razão das suas funções.
11. Ressalta-se o posicionamento jurisprudencial a seguir transcrito: “[...] 1. As condutas de desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, que extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, é fato típico e reprimido pelo Direito Penal como crime de desacato. [...].” (Acórdão 1246062, 00009236020198070011, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em atipicidade e em insuficiência de provas.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei2 9.099/95.